Tribunal: TJPA
Processo: 0035420-41.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035420-41.2001.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: NILDO MESQUITA COSTA, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO/AJUSTE DE DÍVIDA BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MANIFESTAÇÕES ESPARSAS SEM RESULTADO ÚTIL. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S.A. – BASA contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular representativo de dívida líquida, no valor originário de R$ 2.541,90, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito. O apelante alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação; no mérito, sustentou inexistência de inércia qualificada e requereu o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação concreta e afronta ao contraditório; (ii) estabelecer se a paralisação prolongada da execução, sem localização de bens penhoráveis e sem atos úteis de constrição patrimonial, configura prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação à decisão surpresa não impede o magistrado de conferir aos fatos narrados nos autos o enquadramento jurídico que entender adequado, especialmente quando a matéria integra o objeto litigioso submetido ao contraditório.

A sentença não padece de nulidade quando delimita o objeto da controvérsia, identifica o marco inicial do prazo prescricional, registra a suspensão do feito e fundamenta o reconhecimento da prescrição intercorrente com base no transcurso do prazo sem localização de bens penhoráveis ou efetivo andamento útil da execução.

O magistrado não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentos suficientes para solucionar a controvérsia.

A execução suspensa por ausência de bens penhoráveis permanece com a prescrição suspensa pelo prazo de um ano, após o qual começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

O prazo de suspensão encerrou-se em 14.05.2015, iniciando-se a partir de então a contagem do prazo prescricional quinquenal, consumado em 14.05.2020 sem providência útil apta a interrompê-lo.

Manifestações esparsas do exequente, desacompanhadas de resultado útil ou de efetivo avanço da execução, não interrompem a prescrição intercorrente.

A ausência prolongada de bens passíveis de constrição judicial e a inexistência de atos executórios efetivos evidenciam a incidência da prescrição intercorrente reconhecida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença não é nula por violação ao contraditório ou por deficiência de fundamentação quando enfrenta os pontos controvertidos e apresenta fundamentos suficientes para solucionar a lide. 2. A prescrição intercorrente começa a correr após o prazo de um ano de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. 3. Meros peticionamentos ou diligências infrutíferas, sem resultado útil ou constrição patrimonial efetiva, não interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 489, § 1º, IV e VI, 921, III, §§ 1º e 4º, e 924, V; CC, art. 206, § 5º, I; CC, art. 206-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4151/DF, Terceira Seção, j. 26.10.2022, DJe 03.11.2022; TJSP, Apelação Cível nº 0050345-82.2012.8.26.0346, Rel. Emílio Migliano Neto, j. 24.01.2024, publ. 24.01.2024; TJRS, AC nº 50020509220188210010, Rel. Jorge Luís Dall’Agnol, Vigésima Terceira Câmara Cível, j. 25.10.2022, publ. 31.10.2022; TJDF, Apelação Cível nº 0022299-16.2011.8.07.0001, Rel. Hector Valverde, 2ª Turma Cível, j. 07.04.2021, DJe 20.04.2021; TJPR, APL nº 00083628920088160001, Rel. Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, 17ª Câmara Cível, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. – BASA em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0035420-41.2001.8.14.0301, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Na origem, cuida-se de execução fundada em instrumento particular representativo de dívida líquida – instrumento de confissão/ajuste de dívida bancária –, no valor originário de R$ 2.541,90, proposta em 2001 em face de MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS COSTA e NILDO MESQUITA COSTA.

O Juízo a quo, ao final da tramitação, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que, após decisão de suspensão do feito em 14.05.2014, o prazo prescricional quinquenal teria retomado seu curso em 14.05.2015, consumando-se em 14.05.2020, diante da suposta inércia do exequente.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do dever constitucional de fundamentação (arts. 9º, 10 e 489, §1º, IV e VI, do CPC, bem como art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Alega que, instado a se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente, apresentou peça específica refutando a ocorrência do instituto, destacando sua atuação diligente ao longo do processo. Contudo, referida manifestação teria sido qualificada como intempestiva por certidão cartorária, sendo, em consequência, desconsiderada pelo Juízo sentenciante, que teria proferido decisão sem examinar concretamente os argumentos expendidos.

No mérito, defende a inexistência de prescrição intercorrente. Aduz que, embora aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, não houve inércia qualificada e ininterrupta do credor por lapso superior ao prazo prescricional. Afirma que a execução não permaneceu em estado de abandono, mas sofreu paralisações decorrentes de fatores alheios à vontade do exequente, tais como ausência de bens penhoráveis, entraves cartorários, migração para o meio eletrônico e demora na apreciação de requerimentos.

Sustenta, ainda, que a sentença teria realizado cálculo meramente abstrato do prazo prescricional, sem identificar período concreto de cinco anos de inércia absoluta do exequente, desconsiderando a cadeia de atos impulsionadores praticados ao longo da tramitação.

Ao final, requer: (a) o conhecimento da apelação; (b) o acolhimento da preliminar de nulidade, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para nova decisão com apreciação específica da manifestação apresentada; ou, subsidiariamente, (c) o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução; (d) a condenação dos apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, verifico que o presente recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à análise: (i) da preliminar de nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação e afronta ao contraditório; e (ii) do mérito recursal, atinente ao reconhecimento da prescrição intercorrente no curso da execução de título extrajudicial.

PRELIMINARES

Quanto a alegação de nulidade
sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e inobservância ao contraditório
,
o art.
10 do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido oportunizada manifestação prévia das partes. Entretanto, a vedação à decisão surpresa não impede o julgador de conferir aos fatos narrados nos autos o enquadramento jurídico que entender adequado, sobretudo quando a matéria já integra o objeto litigioso submetido ao contraditório.

No caso concreto,
o magistrado de origem delimitou expressamente o objeto da controvérsia, identificou o marco inicial do prazo prescricional, registrou a suspensão anteriormente determinada e destacou o transcurso do lapso prescricional sem localização de bens penhoráveis ou efetivo andamento útil da execução, concluindo pela incidência da prescrição intercorrente.

Nessa direção, a jurisprudência entende que tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados (AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016).

O Código de Processo Civil, em seu art. 489, §1º, delimita as hipóteses em que a decisão será considerada não fundamentada. No caso em exame, observa-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente os pontos controvertidos da demanda, expondo, de forma clara e coerente, os fundamentos que conduziram à improcedência dos embargos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE EXPRESSAMENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Se o acórdão embargado expressamente afastou a tese defensiva, não há falar em omissão. 2. O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Nesse contexto, não há falar em violação ao contraditório ou em deficiência de motivação.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

RAZÕES RECURSAIS

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

A sentença extinguiu a execução com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o art. 921 do CPC estabelece:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III – quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§4º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

No caso dos autos, verifica-se que o feito permaneceu por longo período sem localização de bens passíveis de constrição judicial e sem a prática de atos efetivamente capazes de impulsionar o cumprimento da obrigação.

A sentença registrou que o prazo de suspensão se encerrou em 14/05/2015, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional, o qual transcorreu integralmente até 14/05/2020, sem qualquer providência útil apta a interrompê-lo. A análise do histórico processual evidencia que, embora tenham ocorrido manifestações esparsas da parte exequente, estas não se mostraram suficientes para promover efetivo avanço da execução nem resultaram em constrição patrimonial.

A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que meros peticionamentos desacompanhados de resultado útil não têm o condão de interromper a prescrição intercorrente. Vejamos:

Apelação Cível. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO PARALISADO SEM A REALIZAÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS CONSTRITIVOS EFETIVOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. 1. O processo de execução consubstanciado em cédula de crédito bancário paralisado por mais de cinco anos sem qualquer andamento substancial ou a realização de atos efetivos para a constrição de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, aplicando-se a Súmula 150 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 0050345-82.2012.8 .26.0346 Martinópolis, Relator.: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 24/01/2024, 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 24/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor deixa de dar andamento ao processo, no prazo equivalente ao da prescrição do título exequendo. Interrompem o curso da prescrição a citação e a constrição patrimonial, mas o mero peticionamento requerendo sucessivas providências infrutíferas não é apto para tanto. Implementado o lapso prescricional de cinco anos, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a extinção do processo de execução. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50020509220188210010 CAXIAS DO SUL, Relator.: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 25/10/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2022)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. 2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 3. No caso de pretensão para haver o pagamento de duplicata, art. 18, inc. I, da Lei n. 5.474/1968 dispõe que a força executiva do título prescreve em três anos, contados da data de seu vencimento. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo. 4. Configurada a ocorrência dos dois requisitos é necessário o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente. 5. O requerimento de diligências já efetuadas (sem resultado satisfatório), sem demonstração da modificação da situação econômica dos executados ou outro fato relevante para sua renovação, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. 6. Apelação cível desprovida.

(TJ-DF 00222991620118070001 DF 0022299-16.2011 .8.07.0001, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA EM FASE PROCEDIMENTAL DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E JULGOU EXTINTA A DEMANDA. PRETENSÃO DE QUE SEJA AFASTADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INÉRCIA. MÉRITO RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 206-A DA LEI N. 10 .406/2002 (CÓDIGO CIVIL). REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015 .1. No que concerne a prescrição intercorrente, o art. 206-A da Lei n. 10 .406/2002 dispõe que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”. 2. O art. 206 da Lei n. 10.406/2002 disciplina que “prescreve em 3 (três) anos a cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação”.3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo a suspensão do processo, conta-se a prescrição intercorrente após “decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis”. 4. Em que pese os argumentos recursais, verifica-se que no presente caso legal fora realizada inúmeras diligências com o intuito de satisfazer o crédito executado, entretanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, não obstando o transcurso do prazo prescricional. 5. No vertente caso legal (concreto), deixa-se de estipular/majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que “ante a ausência de condenação em honorários advocatícios desde a origem, faz-se incabível a majoração destes com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC (STJ – 1ª Turma – EDcl. no REsp. n. 1 .932.864/SP – Rel.: Min. Sérgio Kukina – j. em 03/11/2021 – DJe 08/11/2021).6. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido. (TJPR - 17ª C. Cível - 0008362-89.2008.8.16 .0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCEL GUIMARÃES ROTOLI DE MACEDO - J. 16.05 .2022)

(TJ-PR - APL: 00083628920088160001 Curitiba 0008362-89.2008.8.16 .0001 (Acórdão), Relator.: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 16/05/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2022)

No presente caso, a paralisação prolongada e a ausência de resultado útil após o prazo legal evidenciam a incidência da prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo de origem.

A sentença recorrida observou adequadamente os marcos legais aplicáveis e apreciou corretamente o contexto processual.

Dessa forma, ausentes elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na origem, impõe-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para manter a sentença de 1º grau inalterada, tudo conforme a fundamentação acima.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026